Tribunal: TJSP
Processo: 2326992-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Bloqueio de valores – Impugnação – Rejeição – Insurgência – Incidente distribuído pelo valor da multa fixada, em obrigação de fazer – Multa – Valor – Afastamento/ Redução – Impossibilidade – Pena de natureza inibitória – Sanção pecuniária que busca impelir a demandada a adimplir a

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Bloqueio de valores – Impugnação – Rejeição – Insurgência – Incidente distribuído pelo valor da multa fixada, em obrigação de fazer – Multa – Valor – Afastamento/ Redução – Impossibilidade – Pena de natureza inibitória – Sanção pecuniária que busca impelir a demandada a adimplir a obrigação imposta – Questão decidida em agravo de instrumento anterior, número2231217-09.2024.8.26.0000, quando da determinação de bloqueio – Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Agravo de instrumento improvido.